Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742082-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 171215635 do processo n. 0710126-78.2023.8.07.0006) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Marcos Antonio Ferreira de Oliveira, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da parte ré/agravada nos sistemas informatizados Infojud, Renajud e Bacenjud (atual Sisbajud). Em suas razões recursais (ID 51971966), ao defender o cabimento do presente recurso, o agravante alega que a interposição do agravo de instrumento está amparada pelo entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.696.396, acerca da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC ante situações de urgência e de difícil reparação. Sustenta que, em razão do inadimplemento do agravado, ajuizou o processo de origem e obteve liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Entretanto, a diligência no endereço constante no contrato foi infrutífera, pois o veículo não foi localizado. Assim, requereu ao Juízo a quo a realização de pesquisas de endereço do agravado nos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, porém o pedido foi indeferido. Aduz que “o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo.” Assevera que as pesquisas nos sistemas informatizados são necessárias para viabilizar novas diligências para localização do automóvel e possibilitar o regular prosseguimento do feito. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para obstar a extinção do processo, sem resolução do mérito, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, realizando-se as pesquisas no Infojud, Bacenjud (atual Sisbajud) e Renajud, a fim de buscar endereço atualizado da requerida e localizar o veículo. Preparo recolhido (IDs 51971985 e 51971987). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender haver urgência na apreciação da questão, em razão da inutilidade do julgamento no momento da apelação, com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem. No caso, considerada a infrutífera diligência no cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado pelo credor (ID 170009675), foi proferido despacho facultando ao autor a conversão do feito em execução (ID 170337025). Em resposta, o requerente peticionou nos autos e requereu a realização de buscas no Renajud, Sisbajud e Infojud, com vistas à localização de endereço atualizado do requerido. O pleito, entretanto, foi indeferido nos seguintes termos (ID 171215635 dos autos de origem), ad litteris: Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A parte não indicou endereço para o cumprimento da liminar (com recolhimento das custas intermediárias) e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Deverá a parte autora indicar o endereço da localização do veículo e comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços" aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Vindo o endereço e comprovado o recolhimento das custas, promova-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, independente de nova conclusão. Ultrapassado o prazo, sem o cumprimento da determinação, voltem os autos conclusos. A par disso, verifica-se que a controvérsia se restringe ao indeferimento do pedido de pesquisas em busca de endereço atualizado para localização do requerido e do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, de modo que não amolda às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, colhe-se o precedente deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. A propósito, julgado deste Tribunal que analisa questão semelhante em apelação: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão pode ser convertida em Execução. Incidência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 2. Revela-se prematuro extinguir o processo com base em uma única diligência realizada nos autos e exigir condições não previstas em lei para a renovação do mandado de busca e apreensão em novo endereço, mormente quando o credor demonstra empenho para o aperfeiçoamento da relação processual, o que afasta a caracterização da inércia e, por conseguinte, da ausência de interesse processual. 3. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 4. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1735016, 07028614120228070012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 2 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.